Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMIRO GONÇALVES DE BRITO, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que, ao deferir a liminar em ação de despejo, condicionou o cumprimento à prestação de caução equivalente a três meses o valor do aluguel. Na origem, processa-se ação de despejo em razão da falta de pagamento e ajuizada em desfavor de EDCARLOS VIEIRA. LIMIRO alegou que alugou imóvel de sua propriedade a EDCARLOS. O contrato previa que, além do pagamento do locativo, o locatário arcaria com as despesas das contas de consumo de água e energia, bem como estabeleceu o pagamento parcelado de caução correspondente a dois meses de aluguel. Porém, EDCARLOS teria deixado de pagar os alugueres relativos aos meses de agosto e setembro, bem com as parcelas da caução e as contas de consumo. Requereu a concessão liminar da ordem de despejo e independentemente de caução. Pela decisão agravada, o juízo concedeu o despejo liminar, porém condicionou o cumprimento da decisão à prestação de caução idônea correspondente a três meses de aluguel. Nas razões recursais, o agravante alegou que a dívida acumulada seria superior ao valor da caução exigida, razão por que a garantia seria dispensável. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para dispensar a prestação de caução e o cumprimento da ordem de despejo. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “LIMIRIO GONÇALVES DE BRITO propõe ação de despejo com pedido de cobrança de alugueres em desfavor de EDCARLOS VIEIRA e SUELEN DE TAL, partes já qualificadas. O autor afirma que alugou para o primeiro réu a CASA 14, CONJUNTO 6, QN 7 C, RIACHO FUNDO II/DF, em 04/2024, pelo valor mensal de R$ 1.300,00, com vigência de 12 meses. Informa que o contrato previu a caução no valor de R$ 2.600,00, que deveria ter sido paga em dez parcelas, a partir de 05/2024. Que, entretanto, o primeiro réu não as pagou. Aduz, ainda, que o contrato previu a obrigação do locatário de pagar pelas despesas de água, luz e IPTU do bem, bem como a de esse contratante de transferir as faturas da CAESB e NEOENERGIA para o respectivo nome, o que não foi feito. Destaca que há o inadimplemento dos alugueres dos meses de agosto e de setembro de 2024, no total de R$ 2.285,26 (acréscimo de multa moratória de 10%), das contas de água de junho a outubro de 2024, no total de R$ 1.081,42, e das contas de água de abril a setembro de 2024, no montante de R$ 1.354,18. Que o inadimplemento enseja a aplicação da multa no valor de R$ 1.950,00. Em razão disso, narra que interpelou o primeiro réu, o qual alegou que havia se desentendido com a ex-companheira, ora segunda ré, e saiu do imóvel, tendo essa requerida permanecido no local. Que SUELEN, por sua vez, resiste em desocupar o bem. Defende que, além do inadimplemento, o réu fez a cessão do contrato para a segunda ré, sem a respectiva autorização. Que isso enseja a rescisão da avença. Com isso, requer o despejo dos requeridos, bem como a condenação deles a pagar os valores em aberto dos alugueres e acessórios, inclusive os que se vencerem no curso da demanda. Em sede de tutela de urgência antecipada, pugna pelo despejo do demandado em até 15 dias. Decido. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Assim, encontram-se presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela específica liminar requerida, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a desocupação dos réus da CASA 14, CONJUNTO 6, QN 7 C, RIACHO FUNDO II/DF, em até 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Por oportuno, condiciono a expedição do mandado de desocupação ao pagamento, pela autora, de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (R$ 3.900,00), nos termos do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, devendo promover o depósito em até 15 dias. Juntada a caução, expeça-se mandado de citação, intimação e despejo para que o réu integre a relação processual e apresente resposta e desocupe o imóvel em até 15 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. As hipóteses de deferimento liminar da ordem de despejo estão enumeradas no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91 e sempre condicionada à prestação de caução correspondente a três meses de aluguel: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A exigência da contracautela se justifica para resguardar o locatário de eventuais prejuízos na eventualidade de improcedência do pedido. O agravante pretende excepcionar a regra legal e autoriza o despejo independentemente da prestação de caução. Contudo, neste juízo prelibatório não há elementos que permitam concluir pela plausibilidade do direito, enquanto pressuposto para a antecipação da tutela recursal. De igual modo, não se vislumbram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, a tutela pretendida tem natureza satisfativa, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Eventual concessão da medida em sede de antecipação da tutela recursal, subtrairia do colegiado – juiz natural da causa – a apreciação do respectivo mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator